Tribunal: TJSP
Processo: 2059815-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS VALORES APONTADOS PELA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DE CUSTEIO DA PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. . Recurso interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação oferecida pelos executados. Primeiro, rejeita-se a alegação de excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS VALORES APONTADOS PELA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DE CUSTEIO DA PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. . Recurso interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação oferecida pelos executados. Primeiro, rejeita-se a alegação de excesso de execução. Laudo pericial que apurou o valor exato do excesso da execução. Ausência de prejuízo às partes na adoção pelo perito de data de referência diversa para os cálculos. Agravantes que não apontam nem na origem nem nas razões recursais quais seriam os equívocos no cálculo do i. perito judicial, razão pela qual subsistem as conclusões da r. decisão agravada. E segundo, não há que se atribuiu à parte exequente qualquer reembolso (ainda que parcial) dos custos com a perícia (antecipados pelos executados). Custeio da prova que deve ser suportado exclusivamente pelo devedor. Aplicação de entendimento consolidado pelo STJ, na liquidação de sentença, também aplicável ao caso concreto. Excesso de execução reconhecido pelo laudo perícia que era substancialmente pequeno e não autorizava repartição parcial da responsabilidade pelo custeio da prova.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.